Tribunal: TJMT
Processo: 1000375-24.2025.8.11.0002
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000375-24.2025.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[JOSE JESUS FERREIRA DE ARAUJO - CPF: 848.822.391-91 (RECORRENTE), HERBERT REZENDE DA SILVA - CPF: 022.322.341-77 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:

GABINETE 1 - 1a TURMA RECURSAL.

N. Recurso:
1000375-24.2025.8.11.0002
.

Origem:
1o JUIZADO ESPECIAL DE VÁRZEA GRANDE.

Recorrente:
JOSÉ JESUS FERREIRA DE ARAÚJO.

Recorrido:
BANCO DO BRASIL S.A.

Relator
:

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento:

17/07/2025.

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. ALEGAÇÃO DE DESCONTOS BANCÁRIOS INDEVIDOS. VALIDADE DE CONTRATAÇÕES ELETRÔNICAS E PRESENCIAIS. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INDENIZATÓRIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença, que julgou improcedente o pedido declaratório de inexistência de dívida e indenização por danos materiais e morais, decorrentes de múltiplos débitos realizados em sua conta bancária e holerite. O recorrente alegou ausência de contratação e vício de consentimento, postulando devolução dos valores descontados e indenização.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se os descontos efetuados pelo banco recorrido possuem respaldo contratual válido; (ii) estabelecer se há prova suficiente de vício de consentimento a macular a regularidade das contratações apresentadas; (iii) determinar se restou configurado dano moral indenizável em razão dos débitos questionados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação entre as partes é de consumo, sendo aplicáveis as normas do Código de Defesa do Consumidor, inclusive a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços. Contudo, o consumidor deve apresentar prova mínima dos fatos constitutivos do seu direito, conforme o art. 373, I, do CPC.

A operação denominada “BB RF Simples Ágil” consiste na transferência de recursos da conta corrente do autor para aplicação financeira previamente contratada, operação que não configurou subtração patrimonial, pois os valores permaneceram disponíveis ao titular para resgate, inexistindo prova de prejuízo efetivo.

Os valores descontados a título de “Empréstimo 2” e “Empréstimo 3” foram integralmente devolvidos antes do ajuizamento da ação, afastando o interesse processual e qualquer prejuízo residual quanto a tais parcelas, consoante Conclusão no 1 da
1a Turma Recursal do Estado de Mato Grosso
.

A realização dos descontos foi incontroversa, incumbindo ao reclamado comprovar a regularidade das operações, o que se verificou mediante apresentação de contratos assinados eletronicamente e documento subscrito de próprio punho pelo autor, cuja assinatura corresponde àquela constante na procuração apresentada na inicial.

A mera alegação de desconhecimento das contratações, desacompanhada de provas de fraude ou vício de vontade, não é suficiente para infirmar a validade dos negócios jurídicos.

A restituição administrativa prévia e a ausência de ato ilícito afastam a configuração de dano moral indenizável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A apresentação de contratos eletrônicos e de contrato físico assinado presencialmente, cuja assinatura corresponde àquela constante na procuração apresentada, é apta a comprovar a regularidade dos descontos questionados.

A devolução administrativa prévia dos valores descontados inviabiliza a pretensão indenizatória por dano material e impede a configuração de dano moral.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, XXXII; CDC, arts. 6o, III e VIII; CPC, arts. 373, I e II; Lei no 9.099/95, arts. 46 e 55.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Recurso Inominado no 0059920-26.2017.811.0001, Rel. Juiz Sebastião de Arruda Almeida, j. 21.05.2018; TJMT, N.U 1020584-53.2021.8.11.0002, Quarta Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Serly Marcondes Alves, j. 16.02.2023; TJMT, N.U 1077630-32.2023.8.11.0001, Terceira Turma Recursal, Rel. Juiz Valmir Alaercio dos Santos, j. 25.10.2024; Súmulas 32 e 34 da Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso.

R E L A T Ó R I O

O reclamante busca a reforma da decisão prolatada no ID 289666401, que homologou o projeto de sentença elaborado por juiz leigo e julgou
improcedente
o pedido inicial, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC.

Em sede recursal, o recorrente alega:

1)

Equivocada valoração das provas e indevida inversão do ônus probatório;

2)

Ausência de comprovação da dívida originária, configurando vício de consentimento;

3)

Ocorrência de dano moral.

Ao final, pugna pela reforma integral da sentença.

Intimado (ID 289666415), o recorrido deixou de apresentar contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

Segundo consta na petição inicial, o reclamante é correntista do banco reclamado, onde mantém conta corrente utilizada para suas transações financeiras, inclusive o recebimento de seus proventos.

Relata que, por suposto erro sistêmico, passaram a ocorrer débitos automáticos no valor de R$ 49,17 (quarenta e nove reais e dezessete centavos), os quais eram imediatamente estornados, situação verificada nos dias 10 e 11 dos meses de maio e junho de 2021.

Sustenta que, posteriormente, identificou outros descontos que não reconhece como legítimos, dentre os quais destaca o débito de R$ 22.000,00 (vinte e dois mil reais), registrado em 31/03/2022, sob a descrição “BB RF Simples Ágil”, e outro desconto, em 08/05/2023, descrito como “Pgto CDC Renovação”, no valor de R$ 13.245,63 (treze mil duzentos e quarenta e cinco reais e sessenta e três centavos).

Afirma, ainda, que, entre janeiro e abril de 2023, ocorreram três descontos no valor de R$ 752,34 (setecentos e cinquenta e dois reais e trinta e quatro centavos) e um desconto de R$ 749,38 (setecentos e quarenta e nove reais e trinta e oito centavos), também sem sua autorização.

Aduz que, em junho de 2023, constatou descontos em seu holerite, nos valores de R$ 179,58 (cento e setenta e nove reais e cinquenta e oito centavos) e R$ 815,24 (oitocentos e quinze reais e vinte e quatro centavos), descritos como “Empréstimo 2” e “Empréstimo 3”, respectivamente.

Informa que, diante da ausência de esclarecimentos satisfatórios junto ao banco, apresentou reclamação administrativa no PROCON (protocolo no 2024.11/0000998852), porém não obteve retorno.

O reclamado, por sua vez, sustenta que os débitos realizados nos meses de maio e junho de 2021 referem-se à “Cobrança Daycoval”. Assevera que o valor de R$ 22.000,00 (vinte e dois mil reais) corresponde a uma aplicação em fundo de investimento (“BB RF Simples Ágil”), operação devidamente autorizada pelo autor, com resgate automático, e não a um débito propriamente dito.

Alega, ainda, que os valores descontados entre janeiro e abril de 2023 correspondem ao contrato de crédito denominado “BB Crédito Renovação”, operação no 986392547, posteriormente liquidada em 08/05/2023. Acrescenta que o valor de R$ 13.245,63 (treze mil duzentos e quarenta e cinco reais e sessenta e três centavos) se refere à amortização ou quitação dessa operação, realizada mediante solicitação do reclamante.

Defende que todos os contratos foram formalizados eletronicamente, com a anuência expressa do autor, por sua livre e espontânea vontade, incluindo autorizações para amortização de dívidas, aplicações e operações de crédito, de modo que não existe qualquer irregularidade nos débitos apontados.

Pois bem, inicialmente, insta frisar que
restou incontroversa a realização dos descontos discutidos nos autos pelo banco reclamado, tanto na conta bancária quanto no holerite do autor
, idoso e militar inativo do Governo do Estado de Mato Grosso.

A matéria se enquadra em uma relação consumerista, regida pelos dispositivos do Código de Defesa do Consumidor (CDC), nos quais impera a responsabilidade civil objetiva, baseada na teoria do risco integral da atividade econômica, bem como a inversão do ônus da prova (art. 6o, VIII, do CDC).

Contudo, compete ao reclamante comprovar o fato constitutivo do seu direito,
ainda que minimamente, apesar da inversão do ônus da prova (CDC)
, e ao reclamado os fatos modificativos, impeditivos e extintivos do direito do demandante (art. 373, I e II, do CPC).

Nesse contexto, ao analisar o conjunto fático-probatório constante dos autos,
verifica-se que a sentença não merece reforma.

Isso porque, sobre o
desconto denominado "BB RF Simples Ágil"
, no valor de R$ 22.000,00 (vinte e dois mil reais), o banco recorrido esclareceu, em sua contestação, que se trata de uma
aplicação financeira com resgate automático
, contratada pelo autor presencialmente em Várzea Grande, cidade onde reside. Dessa forma,
o valor não foi subtraído da conta, mas sim aplicado em investimento, permanecendo disponível ao autor, embora contabilmente apareça como débito
.

Nesse cenário,
não há comprovação de prejuízo efetivo ao recorrente, já que os valores permanecem à sua disposição, apenas em modalidade diversa (aplicação financeira)
, circunstância que, por si só, não é suficiente para caracterizar falha na prestação do serviço.

Quanto aos
valores descontados a título de “Empréstimo 2” e “Empréstimo 3”
, nos montantes de R$ 179,58 (cento e setenta e nove reais e cinquenta e oito centavos) e R$ 815,24 (oitocentos e quinze reais e vinte e quatro centavos), respectivamente, embora o demandado não tenha apresentado os contratos que comprovassem a regularidade das transações, observa-se, no ID 289666389, que
tais quantias foram devolvidas à conta corrente do autor em 29/12/2023
.

Assim, ainda que pudesse ter ocorrido alguma irregularidade,
não subsiste interesse processual sobre esses descontos, uma vez que foram restituídos antes mesmo da propositura da demanda (08/01/2025)
, não sendo cabível nova devolução, seja em dobro ou simples.

A 1a Turma Recursal do Estado de Mato Grosso editou a
Conclusão no 1
, nos seguintes termos:
“
O DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL, POR SI SÓ, NÃO GERA DANO EXTRAPATRIMONIAL INDENIZÁVEL
.
CONTUDO, A COBRANÇA INDEVIDA OU MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM PRÉVIA TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA E,
COMPROVADA DESÍDIA DA EMPRESA NA RESPOSTA E/OU RETARDO INJUSTIFICADO
NA SOLUÇÃO AUTORIZA, NO CASO CONCRETO, A FIXAÇÃO DE DANO MORAL
.”
(Destaquei).

No tocante aos
descontos descritos como “PGTO CDC RENOVAÇÃO”
, o banco reclamado apresentou tanto contratos assinados digitalmente quanto
documento subscrito de próprio punho pelo autor
(ID 289666399, p. 54), assinatura
não impugnada de forma específica e oportuna, e

corresponde àquela constante na procuração apresentada na inicial
, comprovando a contratação presencial e a regularidade dos descontos.

Destaca-se que a mera alegação de desconhecimento dos empréstimos, por si só,
não é suficiente para afastar a validade dos contratos apresentados
, ainda que firmados eletronicamente, quando não acompanhada de provas capazes de infirmar sua autenticidade ou regularidade.

Nesse contexto, as Súmulas 32 e 34, da Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso, preceituam:

Súmula 32:
“
É dispensável a realização da prova pericial
, o que afasta a preliminar de incompetência,
ante a identidade entre a assinatura do reclamante e a aposta no contrato
.”
(Aprovada em 05/06/2023). (grifei)

A Súmula 34:
“
A prova documental consistente em telas sistêmicas, desde que corroboradas por outros elementos probatórios, é admissível à comprovação da existência da relação contratual.
”
(Aprovada em 05/06/2023). (grifei)

Além disso,
não há provas de vício de vontade (consentimento) quanto à contratação do serviço
, ônus que incumbia à parte autora, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

A propósito:

RECURSO CÍVEL INOMINADO - AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - RELAÇÃO DE CONSUMO - BANCO - CONTRATO DE EMPRÉSTIMO -
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE VÍCIO DE VONTADE NA CONTRATAÇÃO NA MODALIDADE EMPRÉSTIMO RMC
- CONTRATO QUE CONSTAVA O CARTÃO DE CRÉDITO FOI REGULARMENTE ASSINADO PELA PARTE AUTORA - COBRANÇA DEVIDA - EXERCICIO REGULAR DE DIREITO - RESPONSABILIDADE CIVIL - NÃO VERIFICADA - DANO MATERIAL - INOCORRÊNCIA - DANO MORAL - NÃO CONFIGURADO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Se comprovada a ausência de culpa da instituição financeira credora na realização da cobrança de débito relativo à modalidade empréstimo RMC, ante a contratação do serviço pelo consumidor, deve ser afastada a responsabilidade civil atribuída à mesma (parte credora).
(Recurso Inominado no 0059920-26.2017.811.0001, Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso, Relator: Juiz Sebastião de Arruda Almeida, julgado em 21/05/2018) (Grifei)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – EMENDA A INICIAL –
CONTRATO COM ASSINATURA EXPRESSA - DESNECESSIDADE – EXPRESSÃO DE VONTADE REALIZADA POR ACEITE/ASSINATURA ELETRÔNICA – VALIDADE – PRECEDENTES – RECURSO PROVIDO. A assinatura eletrônica do devedor, gerada por meio de software, na qual há elementos que permitem identificar o signatário (data e hora, nome, e-mail, IP e localização) é válida para comprovação da existência de relação jurídica entre as partes.
(TJMT – N.U 1020584-53.2021.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/02/2023, Publicado no DJE 16/02/2023). (grifei)

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO.
VALIDADE DE ASSINATURA ELETRÔNICA. AUSÊNCIA DE PROVA DE FRAUDE.
RECURSO IMPROVIDO. 1. Recurso contra sentença que julgou improcedente a pretensão da autora de declarar a inexistência do débito e condenar a empresa ré a pagar indenização a título de dano moral. A recorrente busca a procedência dos pedidos contidos na exordial. 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há validade das assinaturas eletrônicas, diante da impossibilidade de ser validadas pela ferramenta "validar.iti.gov.br” (ii) se há comprovação da relação jurídica entre as partes. 3. A legislação brasileira admite diferentes tipos de assinaturas eletrônicas, não sendo a assinatura eletrônica sinônimo de assinatura digital. A assinatura eletrônica utilizada no contrato, mesmo não qualificada pela ICP-Brasil, é válida, pois identificou o signatário mediante e-mail e telefone celular, não havendo impugnação quanto à autenticidade desses dados. 4. A ferramenta "validar.iti.gov.br", mencionada pela autora, válida exclusivamente assinaturas qualificadas, sendo desnecessária sua utilização para outros tipos de assinatura eletrônica, como a utilizada no caso, que foi feita com login e senha, conforme previsto na legislação. 5. Não há elementos que comprovem fraude na contratação, uma vez que o crédito foi depositado na conta vinculada à autora, conforme registrado na cédula de crédito bancário, há informações de contato (e-mail e telefone) utilizadas para a assinatura eletrônica. 6. A relação jurídica está comprovada diante da previsão contratual de que instituição financeira credora da cédula de crédito bancário pode ceder, transferir seu crédito a qualquer tempo. 7. Recurso não provido.
Tese de julgamento: 1. A validade da assinatura eletrônica pode ser reconhecida mesmo quando realizada sem certificação da ICP-Brasil, desde que assegurada a identificação inequívoca do signatário. 2. A ausência de elementos que comprovem a fraude na contratação impede o reconhecimento da inexistência de débito.
Dispositivos relevantes citados: Lei 10.931/2004, art. 29; CPC, art. 98, § 3o.
(TJMT – N.U 1077630-32.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 25/10/2024, Publicado no DJE 25/10/2024).

Assim, no caso em apreço, o reclamado se desvencilhou de seu ônus probatório quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora.

Desse modo, ausente a demonstração de ato ilícito por parte do réu, não há que se falar em dano sofrido pelo reclamante, uma vez que aquele constitui condição para a ocorrência deste, impondo-se, assim, a manutenção da improcedência do pedido inicial.

Logo, apesar das alegações do recorrente, inexistem nos autos provas que permitam conclusão diversa da alcançada pela MMa Juíza sentenciante.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, por ser tempestivo, e
NEGO PROVIMENTO
, mantendo, na íntegra, a sentença recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei no 9.099/95.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95,
ficando suspensa a sua exigibilidade, conforme dispõe o artigo 98, § 3o, do Código de Processo Civil
.

É como voto.

Juiz

GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/07/2025